Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Retorno ao remetente pelo motivo “ausente”. Comprovação de mora. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por considerar que a notificação extrajudicial que retornou ao remetente pelo motivo “ausente” não é apta a comprovar a constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e que retornou ao remetente por motivo “ausente” é hábil à constituição do devedor em mora.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 3o do Decreto-lei 911/69 e da Súmula no 72 do STJ, a constituição em mora do devedor em contratos garantidos por alienação fiduciária é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (Tema Repetitivo 1.132/STJ)
5. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato revela-se suficiente para a comprovação da mora.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido. Sentença cassada.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o, DL 911/69; Súmula 72 e Tema Repetitivo 1.132, ambos do STJ.